Tribunal: TJES
Processo: 5006355-30.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006355-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA NASCIMENTO SILVA MENDES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006355-30.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

RECORRIDOS: FERNANDA NASCIMENTO SILVA MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO VOO. DANO MORAL EXISTENTE.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11324074. Contrarrazões apresentada, id. 11324079, com registro de que a recorrido encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11324074), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11324072), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de indenização a parte Autora por danos morais que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais e correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, ambos a partir desta data.
”

Trata-se de Ação Indenizatória,
em que o autor narra, em síntese, que a
dquiriu passagens com a Ré para viajar na data de 08 de janeiro de 2024, às 17:25, de Guarulhos/SP, com destino em Vitória/ES, aonde chegaria no mesmo dia às 18:55. Sustenta que ao chegar no aeroporto o voo inicialmente estava atrasado, e que foi reacomodada para um voo no dia seguinte, dia 09 de janeiro de 2024 às 17:15, com oferta de assistência material de hospedagem e alimentação. Postula por reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo ausência de conduta ilícita, assistência imediata aos passageiros, alega existência de força maior, pois o cancelamento do voo ocorreu por condições meteorológicas, que não há comprovação de prejuízo a autora, sustenta ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Pois bem, incontroverso nos autos o cancelamento do voo em questão.

Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da recorrente, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil.

Destaco, ainda, que o cancelamento/atraso injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

A conduta ilícita da Recorrente está demonstrada, porquanto deixou de efetuar a regular prestação de seus serviços, visto que houve cancelamento no voo da autora,

sem qualquer justificativa, sem oportunizar reacomodação em um voo no mesmo dia.

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite à Recorrente a isenção de responsabilidade quando comprovar que, (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar tais excludentes, pois apenas alegou em recurso que o cancelamento foi por questões meteorológicas e que prestou assistência à autora, ora, tal fato, não é capaz de afastar o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor decorrente do atraso de 24 horas no voo originário.

Sobre a presente questão dispõe os seguintes julgados do TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DEMASIADO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
ARBITRADO NA ORIGEM AQUÉM DA JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes STF e STJ. II. Sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, em que o consumidor permanecera por 05 (cinco) dias em território estrangeiro, desprovido da assistência necessária da empresa apelada; perdera dias letivos; era menor de idade na ocasião do fatídico ocorrido; encontrava-se desassistido de seus genitores e de uma pessoa maior de idade, porquanto só havia um professor para acompanhar os quinze alunos e os mesmos não retornaram conjuntamente, isto é, no mesmo voo; mostra-se aquém a quantia arbitrada pelo magistrado, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual majoro o dano extrapatrimonial para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). III. Em se tratando de indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0027566-91.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022). (Grifo nosso)

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VOOS
- CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS
DESFAVORÁVEIS - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. A responsabilidade das companhias aéreas por
cancelamentos
e
atrasos
de
voo
é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor . "O
cancelamento de voo
em função de condições
climáticas
, segundo a doutrina consumerista, configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade." (TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.010351-3/003 ). Não sendo comprovada a excludente de responsabilidade alegada em defesa, tem-se o dever de indenizar. O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. "Uma vez inaugurada a competência [...] para o exame da
questão
relativa ao valor da indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ" (STJ, AgRg no AREsp 576125/MS) TJ-MG Apelação Cível: 10000221200249001. Data de Publicação: 25/07/2022.

Nesses termos, entendo por caracterizado o dano moral indenizável
, pois não há comprovação e que foi oportunizado a autora reacomodação em outros voos, no mesmo dia, ainda que de outra companhia, o cancelamento apenas foi imposto a autora e a reacomodação em voo no dia seguinte da mesma forma. A autora contratou o serviço aéreo para que pudesse chegar ao seu destino com rapidez e no horário pretendido, o que não ocorreu.

Assim, é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge as suas integridades psicológicas e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Desta feita, considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral,
reputo razoável a tal título o valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) à autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais( já recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)